Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-74.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007534-74.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.340.898/0001-57 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSIAS LAIER NOGUEIRA - CPF: 163.881.271-34 (APELANTE), GUSTAVO PERIS LIMA - CPF: 044.933.941-61 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), RICARDO COCA LIMA - CPF: 864.872.211-04 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PERIS LIMA - CPF: 044.933.941-61 (APELANTE), RICARDO COCA LIMA - CPF: 864.872.211-04 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSIAS LAIER NOGUEIRA - CPF: 163.881.271-34 (APELADO), SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.340.898/0001-57 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E PERDAS E DANOS - APURAÇÃO DE HAVERES - DANO MATERIAL - MANUTENÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA e OUTROS em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, no proveu o Recurso de Apelação Cível nº 1007534-74.2020.8.11.0040, oposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 271078888, a embargante alega a existência de omissões, nos seguintes pontos: a) ausência de determinação para a apuração de haveres (arts. 603 e 604 do CPC); b) desconsideração de provas que demonstrariam os prejuízos sofridos com a alienação de quotas sociais e o encerramento das atividades da empresa; c) manutenção da condenação por danos materiais sem comprovação do prejuízo, em violação aos arts. 927 e 884 do Código Civil.

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazes de Id. 274703858, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissões, nos seguintes pontos: a) ausência de determinação para a apuração de haveres (arts. 603 e 604 do CPC); b) desconsideração de provas que demonstrariam os prejuízos sofridos com a alienação de quotas sociais e o encerramento das atividades da empresa; c) manutenção da condenação por danos materiais sem comprovação do prejuízo, em violação aos arts. 927 e 884 do Código Civil.

No ponto, sem razão a recorrente.

O decisão embargada já consignou que:

“Trata-se de Ação Declaratória de Exclusão de Sócio c/c Pedido de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária e Perdas e Danos proposta por Sorriso Serviços de Vistoria de Automóveis LTDA e Josias Laier Nogueira em face de Gustavo Peris Lima e Ricardo Coca Lima, pugnando pela declaração de exclusão de sócio, dissolução da sociedade empresária e perdas e danos em relação aos requeridos.

DA APURAÇO DE HAVERES

Inicialmente, necessário se faz ressaltar que, conforme disciplina o art. 603 do Código de Processo Civil, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Como se pode notar, a ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas, sendo a primeira destinada à desconstituição do vínculo societário e a segunda destinada à apuração de haveres da sociedade dissolvida.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, in verbis:

“...Dissolução de sociedade. Existência de duas fases distintas. Inteligência dos artigos 603 e seguintes do Código de Processo Civil. A primeira para desconstituir o vínculo societário ou julgar improcedente o pedido e a segunda, no caso de procedência, de apuração de haveres (liquidação). Havendo concordância das partes quanto à dissolução, a r. sentença de procedência deve ser mantida, devendo as demais questões postas no apelo ser discutidas no momento oportuno. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1011683-47.2016.8.26.0037; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

“...DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE Duas fases Exibição dos documentos contábeis, apuração de haveres e nomeação de perito que se dá na fase de liquidação da sentença (NCPC, arts. 603 e 604, III) Apelação improvida Dispositivo: negam provimento....”. (TJSP; Apelação Cível 4003820-59.2013.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017))

Convém lembrar, ainda, que na fase de apuraço de haveres deverá o perito judicial com conhecimento técnico, avaliar a documentação contábil da sociedade fornecida pelos seus sócios e, assim, constatar eventuais recebimentos a maior a título de pro labore ou desvios patrimoniais apontados, subtraindo-os do quinhão a ser recebido por cada um dos sócios em decorrência de suas quotas societárias.

Aliado a isso, sobre a apuração de haveres, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Fabio Ulhoa Coelho, em sua obra, Manual de Direito Comercial, p. 112, "in verbis":

“(...) Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de mercado.(...)

Neste contexto, após o trânsito em julgado da sentença, devero as partes ingressarem com liquidaço para que seja realizada a própria apuração de haveres, momento processual em que será designado perito judicial com conhecimento técnico capaz de avaliar a documentação contábil da sociedade a ser fornecida pelos seus sócios.

DO DANO MATERIAL

Já em relaço à condenaço em dano material, compartilho do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado a quo:

“Em análise aos pedidos dos reconvintes, merece prosperar o de danos materiais, considerando que cumpriram as obrigações constantes na Cláusula Sétima, suportando todos os gastos para a instalação da sociedade sem a contrapartida do autor, prevista no contrato e não cumprida.”

É importante ressaltar que é caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restarem comprovados os valores dos danos materiais sofridos.

É indispensável para se deferir indenização por danos materiais a demonstração objetiva do prejuízo, com base em provas concretas, no caso dos autos, os apelados suportam todos os gastos para a instalação da sociedade sem a contrapartida do primeiro apelante, prevista no contrato e não cumprida.

DAS PERDAS E DANOS

Já em relaço a condenaço em perdas e danos compartilho do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado a quo:

“Não da mesma forma segue o pleito de perdas e danos, já que se comprova que a empresa prosseguiu seu funcionamento, apesar da situação referente ao imóvel que iniciou a lide – não conseguindo o autor comprovar quais seriam as perdas e danos decorrentes da situação travada nos autos.”

Para que sejam indenizados, os danos devem ser efetivamente comprovados. No entanto, não restou comprovada a extensão dos danos eventualmente causados pelo apelado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS RÉUS. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO NÃO USO DO IMÓVEL. Embora haja nos autos prova de que o terreno fora comprado pelos pais dos autores, não há qualquer prova de que os mesmos haviam dado qualquer destinação ao mesmo que lhes garantisse lucro. O lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário.
A perda indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar. A prova da existência do dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação indenizatória.
Mantida a improcedência. Apelo não provido (TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 0014422-61.1998.8.26.0224, relator Desembargador Silvério da Silva, julgado em 17/9/2014, v.u., g.n.). - grifo nosso.

Deste modo, ausente qualquer comprovação nos autos acerca da quais seriam as perdas e danos decorrentes da situação travada nos autos, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

DA MULTA PELA RESCISO CONTRATUAL

Os 2º apelantes sustentam que o Juízo de 1º grau aplicou formalismo exacerbado ao definir que não foi observada a forma expressa de promover a rescisão contratual acordada entre as partes, considerando que não foi cumprida a formalidade de notificação por carta com AR, com antecedência mínima de 30 dias, cabível a aplicação da multa contratual.

Alegam que restou demonstrada a comunicação (ainda que informal) de dissolução e de interesse de venda/saída do recorrente da sociedade (Ids. 51443403 e 51443399), por WhatsApp, e-mail e em reunião.

Consta nos autos que, vide Id. 253139874, foi procedida a juntada do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL COM PARTICIPAÇO DE MÚTUO PARA O FIM DE CONSTITUIÇO DE EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) JUNTO AO DETRAN DE MATO GROSSO, onde em sua décima quinta cláusula as partes acordaram acerca da resciso contratual, vejamos:

O princípio do pacta sunt servanda merece ser respeitado, pois qualquer posição em sentido contrário só serviria para provocar instabilidade e insegurança às relações negociais.

Não há razão para se afastar a incidência das cláusulas referidas, livremente pactuadas pelas partes, em face do princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Para tanto, com o objetivo de dar adequada solução ao conflito de interesses posto em juízo, é imperioso buscar na interpretação do contrato a maneira de solucionar a controvérsia posta em juízo. E, na precisa lição de ORLANDO GOMES (in "CONTRATOS", RT, 7ª ed.) temos:

"Interpretar um contrato é, afinal, esclarecer o sentido das declarações e determinar o significado do acordo ou consenso. Constituindo-se as declarações, como se constituem, de palavras com as quais as partes se comunicam, uma à outra, o que querem, algumas vezes sem exprimir com exatidão a vontade, deve o intérprete iniciar sua tarefa pela averiguação do sentido destas. Dado esse passo, há de partir em busca da vontade real dos contratantes, sem esquecer as circunstâncias em que se formularam e outros fatos, com o comportamento anterior ou ulterior das partes, que possam servir à plena reconstrução da ideia (intento) nascida na mente humana como representação interna. (fls. 237) ... Função da interpretação do contrato é a determinação dos efeitos jurídicos que este visa a plasmar e a produzir. Diz-se que, se o objeto da vontade contratual (negocial) são os efeitos do contrato, deve-se admitir, por dedução lógica, que o fim último da interpretação é a determinação de tais efeitos. Afinal, o que importa é definir a vontade contratual objetivamente expressa nas cláusulas, mesmo que não corresponda exatamente à intenção do declarante. É, de resto, o comportamento obrigatório dos contratantes que demanda do intérprete clara definição e, se é juiz, a escolha do preceito aplicável em caso de controvérsia (lide)". (fls. 238/239)

Ora, tendo a autora assumido uma obrigação e inexistindo qualquer óbice que possa infirmar as condições que foram livremente firmadas pelas partes, incide, na hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5ª ed., pág. 44):

"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."

Portanto, se as partes aquiesceram com o ajuste, cada uma deve arcar com o adimplemento das obrigações assumidas, não existindo fundamentos suficientes para a reforma da sentença neste particular.

DO DANO MORAL

Os 2º apelantes sustentam pela necessidade da reforma da sentença para reconhecer a existência de dano moral.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer contratempo como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, previu o direito de recebimento de indenização pecuniária por danos morais.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 316).

Pelo que se verifica da doutrina mencionada, para a pessoa física o dano moral é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde ela vive ou se encontra e de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual, o que não ocorreu in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

A parte apelante não fez prova de situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida.

É natural que a parte recorrente, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Admitir indenização por dano moral em virtude de qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a indústria das indenizações por danos morais.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Oportuno ressaltar que a concessão de ofício do parcelamento das custas visa facilitar o acesso à justiça para a parte embargante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025